Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. SEGURO. CONTRATO. EXPLÍCITO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. OPCIONAL. ADERÊNCIA. VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A "venda casada", repelida pela jurisprudência do STJ, refere-se a que algum tipo de seguro ou outro serviço foi atrelado ao contrato de crédito sem o consentimento explícito do cliente. No entanto, demonstrado que o contrato de financiamento explicitou em destaque que o seguro era opcional e poderia ser feito com qualquer seguradora, presume-se que o mutuário aderiu voluntariamente ao negócio, não cabendo a rescisão do contrato com devolução do valor pago e danos morais.
2. Recurso desprovido.